Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725415-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AMELIA HIDECO KANEKO FURUIE, MIRIAN AKEMI FURUIE HAYASHI, SANDRA MIDORI FURUIE OYAMA, SERGIO TADAO FURUIE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 130357616 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Amaggi Exportação e Importação Ltda., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN e, por consequência, afastou a competência da Justiça Federal. Em suas razões recursais (ID 37839892), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não estaria definido. Assinala que a integração da União e do Bacen ao processo se justiça pela sua competência normativa sobre a matéria em discussão. Salienta ser competência da Justiça Federal processar e julgar a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva. Defende a legalidade do índice de correção monetária aplicado aos débitos objeto da liquidação de sentença. Argumenta a necessidade de se aplicar aos cálculos da perícia contábil designada pelo Juízo a quo o índice de correção monetária incidente sobre os débitos judiciais da Justiça Federal. Indica a necessidade de alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data da citação na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação, até o trânsito em julgado do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (IDs 37839894 e 37839899). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A discussão acerca da legalidade do índice de correção monetária incidente sobre os débitos contratuais à época, a seu turno, encontra óbice na coisa julgada material formada sobre o título executivo liquidando. Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, anote-se haver tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Frise-se a força vinculante da referida orientação, consoante dicção do art. 927, III, do CPC[1]. Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. A par disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;